Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À DATA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida quanto à data do esbulho em razão das informações prestadas pelo Oficial de Justiça, mostra-se prudente a suspensão da ordem de reintegração de posse.
2. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.